Tribunal: TJSP
Processo: 1001817-61.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Sentença de procedência. Necessidade de manutenção. Débito demonstrado. Não pagamento de aluguéis e demais encargos que é inconteste. Prova do pagamento que constitui ônus probatório do devedor. Inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e artigo 320 do Código Civil. Alegado excesso de cobrança,

Ementa:
Apelação. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Sentença de procedência. Necessidade de manutenção. Débito demonstrado. Não pagamento de aluguéis e demais encargos que é inconteste. Prova do pagamento que constitui ônus probatório do devedor. Inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e artigo 320 do Código Civil. Alegado excesso de cobrança, outrossim, não demonstrado pelo réu. Litigância de má-fé inocorrente. Sentença mantida. Recurso não provido.